Tribunal: TJPA
Processo: 0812013-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812013-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATEUS PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA. FORMALISMO EXCESSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato eletrônico com garantia de alienação fiduciária, determinou a emenda da petição inicial para apresentação de relatório técnico do provedor de assinatura, logs de acesso, código hash, certificado digital ou documentos equivalentes, sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão fundada em contrato celebrado eletronicamente, pode o juízo condicionar o regular processamento da demanda à prévia juntada de documentos técnicos complementares destinados à comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º, admite a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem o documento for oposto.

4. O Código de Processo Civil, nos arts. 411 e 441, reconhece a autenticidade de documentos eletrônicos quando não impugnados ou quando identificada a autoria por meio legal idôneo.

5. A exigência, de ofício e antes da formação do contraditório, de documentos técnicos complementares para comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica configura rigor formal excessivo, antecipando debate probatório que deve ocorrer mediante impugnação específica da parte contrária.

6. A ausência inicial de logs, hash ou certificado digital não impede o processamento da ação, sem prejuízo da análise, pelo juízo de origem, da suficiência dos documentos já juntados para eventual concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar a determinação de emenda da petição inicial e assegurar o regular prosseguimento da ação originária, com retorno dos autos ao juízo de origem para reapreciação do pedido liminar.

Tese de julgamento
: 1. É válida, para fins de regular processamento da ação de busca e apreensão, a apresentação de contrato firmado eletronicamente, ainda que desacompanhado de certificação ICP-Brasil ou de relatório técnico complementar. 2. A exigência prévia de logs, hash ou certificado digital, antes da formação do contraditório, configura formalismo excessivo, cabendo eventual impugnação à parte contra quem o documento é produzido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, arts. 411 e 441; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812013-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATEUS PEREIRA BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que determinou à parte autora/agravante a emenda da petição inicial, para apresentação de documentos complementares aptos a demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica, nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco agravante em face de
MATEUS PEREIRA BARBOSA
, ora agravado (Proc. nº 0803982-30.2026.8.14.0028).

Transcrevo a decisão interlocutória ora recorrida
(ID 173244164)
:

“Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) ajuizada por AUTOR: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face de REU: MATEUS PEREIRA BARBOSA, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A parte autora instruiu a inicial com cópia do instrumento contratual celebrado entre as partes, alegando tratar-se de contratação realizada por meio eletrônico.

Todavia, em análise aos documentos acostados, verifico que o contrato apresentado não contém elementos mínimos aptos a aferir, de forma segura, a autenticidade da assinatura eletrônica aposta em nome da parte requerida, limitando-se a apresentar relatório com a assinatura apenas do autor e datas de assinaturas divergentes.

Com efeito, embora seja plenamente admitida a contratação por meio eletrônico, é imprescindível que o documento venha acompanhado de elementos que permitam a verificação de sua autenticidade, tais como certificação digital, registro de logs, código hash, relatório técnico do provedor de assinatura ou outros meios idôneos que demonstrem a efetiva manifestação de vontade da parte contratante.

No caso em exame, não foram juntados documentos complementares capazes de comprovar a regularidade da assinatura eletrônica, tampouco elementos técnicos que evidenciem a integridade e autoria do instrumento contratual.

Assim, a ausência de tais elementos compromete, neste momento processual, a verificação da probabilidade do direito invocado, sobretudo em se tratando de medida liminar de natureza excepcional, como a busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Diante disso, mostra-se necessária a emenda da petição inicial, a fim de que a parte autora complemente a documentação apresentada.

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, juntando documentos complementares aptos a demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica, tais como: relatório técnico do provedor de assinatura eletrônica; registros de autenticação (logs de acesso); comprovantes de validação digital (hash, certificado ou similar); ou quaisquer outros elementos idôneos que evidenciem a efetiva manifestação de vontade da parte requerida; sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

Serve a presente como Carta de Intimação/ Averbação, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Andrea Aparecida de Almeida Lopes

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá”

Nas razões recursais do agravo
(ID 36240387)
, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. sustenta, em síntese, inexistir exigência legal de juntada de contrato original ou de certificação pela ICP-Brasil para a validade do instrumento firmado eletronicamente. Aduz que a assinatura foi colhida por meio de caneta touch/tablet, com grafia visível no documento, sendo válida a contratação eletrônica nas relações privadas, à luz da Lei nº 14.063/2020, da MP nº 2.200-2/2001 e dos arts. 411 e 441 do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para impedir a extinção prematura da ação, e, ao final, o provimento do recurso.

Inexistência de contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão fundada em contrato firmado por meio eletrônico, pode o juízo de origem condicionar o regular processamento da demanda à prévia apresentação de documentos técnicos complementares destinados à comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica, tais como relatório do provedor de assinatura, logs de acesso, hash, certificado digital ou elementos equivalentes.

Adianto assistir razão à agravante.

A legislação brasileira admite expressamente a validade dos documentos eletrônicos e das assinaturas eletrônicas,
não restringindo a eficácia jurídica desses instrumentos apenas às assinaturas qualificadas por certificado emitido no âmbito da ICP-Brasil
.

Com efeito, o art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 dispõe que a utilização da certificação ICP-Brasil não impede o emprego de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem o documento for oposto.

Na mesma linha, o art. 411 do Código de Processo Civil considera autêntico o documento quando a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, ou quando não houver impugnação da parte contra quem foi produzido. O art. 441 do mesmo diploma, por sua vez, admite documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica.

No caso dos autos, conforme se extrai da petição recursal de
ID 36240387
, a agravante afirma ter instruído a ação originária com o instrumento contratual celebrado eletronicamente, sustentando que a assinatura teria sido colhida em tablet, mediante caneta touch, com representação gráfica da assinatura no próprio documento. Tal circunstância, ao menos neste juízo de cognição recursal,
afasta a conclusão de que a demanda não poderia prosseguir sem a imediata juntada dos documentos técnicos exigidos na decisão agravada
.

Não se desconhece que, em ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, a concessão da liminar exige demonstração da mora e da relação jurídica que dá suporte à alienação fiduciária. Também é certo que compete ao magistrado exercer controle de regularidade da petição inicial e dos documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Contudo, esse controle não pode ser exercido de modo a presumir, de ofício e antes da manifestação da parte contrária, a invalidade ou inautenticidade de contrato eletrônico apenas porque a assinatura não veio acompanhada, desde logo, de logs, hash, certificado digital ou relatório técnico do provedor.

A exigência imposta no
ID 173244164
acaba por antecipar discussão probatória que, em regra, deve ser instaurada a partir de impugnação específica da parte contra quem o documento é produzido, sobretudo quando ainda não houve citação do agravado, conforme indicado pela própria agravante no
ID 36240387
.

Em outros termos, a ausência inicial de relatório técnico, logs de acesso ou certificado digital não conduz, por si só, ao indeferimento da inicial, nem impede o processamento da ação de busca e apreensão, sem prejuízo de o juízo de origem examinar, em momento próprio, a suficiência dos documentos para fins de concessão da medida liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Há distinção relevante entre, de um lado, indeferir a inicial ou condicionar o prosseguimento da ação à apresentação de documentos técnicos adicionais; e, de outro, avaliar se a documentação já acostada é suficiente para deferir, desde logo, a liminar de busca e apreensão. A primeira providência revela rigor formal excessivo; a segunda insere-se no poder-dever do magistrado de apreciar a probabilidade do direito invocado.

Assim, a reforma da decisão agravada não implica reconhecimento definitivo da autenticidade do contrato, tampouco determina, automaticamente, a concessão da liminar de busca e apreensão. Significa apenas afastar a exigência de emenda da inicial, nos moldes em que imposta no
ID 173244164
, para permitir o regular prosseguimento do feito originário, cabendo ao juízo de primeiro grau reapreciar o pedido liminar à luz dos documentos já apresentados e dos requisitos legais aplicáveis.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. 1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial. (STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO. 1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g.,"login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial. (STJ - REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024)

Também merece registro que, tratando-se de contratação eletrônica, a exigência de apresentação de “contrato original físico” não se harmoniza com a própria natureza do documento produzido em meio digital. Se o instrumento foi constituído eletronicamente, sua versão original é o próprio documento digital, cuja autenticidade e integridade podem ser questionadas e comprovadas por meios próprios, no curso regular do contraditório.

A decisão agravada, portanto, deve ser reformada, a fim de afastar a determinação de emenda da inicial para juntada obrigatória dos documentos técnicos complementares indicados no
ID 173244164
, sem prejuízo da apreciação, pelo juízo de origem, do pedido liminar e de eventual futura impugnação específica quanto à autenticidade do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada de
ID 173244164
, afastando a determinação de emenda da petição inicial para apresentação obrigatória de relatório técnico do provedor de assinatura eletrônica, registros de autenticação, hash, certificado digital ou documentos equivalentes como condição para o prosseguimento da ação originária, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento e nova apreciação do pedido liminar, como entender de direito.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026